Tribunal: TJDFT
Processo: 0736015-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736015-54.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLAUCIA FIGUEIREDO DA SILVA, H. A. V. M., HUDSON VALADARES FAIM, JORGE AUGUSTO PETRY, LILIAN AMANCIO VALADARES MOREIRA, G44 BRASIL S.A, G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, SALEEM AHMED ZAHEER, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA APELADO: G44 BRASIL S.A, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, GLAUCIA FIGUEIREDO DA SILVA, H. A. V. M., HUDSON VALADARES FAIM, JORGE AUGUSTO PETRY, LILIAN AMANCIO VALADARES MOREIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA D E S P A C H O Vistos, etc. Em face dos documentos acostados pela parte agravante no ID 31118551, dê-se vista aos agravados, assim como a d. Procuradoria de Justiça. Depois, retornem os autos conclusos. Brasília, 16 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator